Tribunal: TJDFT
Processo: 0742680-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742680-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FONSECA DA SILVA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O agravante postulou ao juízo a quo que se decida acerca da existência da prescrição, uma vez que a renúncia tácita a respeito por parte da devedora principal não tem efeito em relação aos fiadores. Afirma, assim, que tal questão jurídica deve ser decidida para dar prosseguimento às outras questões que rodeiam o processo executivo, conforme petição de ID 142027639 e ID 143242258 dos autos originários. O juízo a quo entendeu que a alegação de prescrição já foi apreciada na decisão de ID 124865445, motivo pelo qual não a decidirá novamente, conforme prevê o art. 505, do CPC. Transcrevo a decisão agravada: (ID 143274157 dos autos originários): “Por força do agravo de instrumento, promovi o desbloqueio do valor na conta bancária de ALEXANDRE JOSÉ BELTRÃO MOURA. Segue detalhamento da ordem de desbloqueio. Quanto à alegação de prescrição, ressalto que a tese já foi enfrentada pelo Juízo na decisão id 124865445, de modo a incidir o art. 505 do CPC. No que toca à petição id 143242268, entendo que não há que se falar em prescrição, na medida em que a obrigação não foi atingida pelo prazo prescricional, pois o vencimento das debêntures ocorreu em 15/05/2002, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2006. Com efeito, o prazo prescricional no caso de debêntures é de cinco anos. Requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Aguarde-se a manifestação do exequente acerca dos demais termos da impugnação da devedora”. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo já havia se manifestado acerca da prescrição em relação aos fiadores, conforme decisão proferida no ID 124865445 dos autos originários. Transcrevo, in verbis: “(...) A exceção de pré-executividade tem por pressuposto o enfrentamento de matérias de ordem pública, cuja análise dispense a necessidade de instrução probatória. No caso em tela, a prescrição é matéria de ordem pública, bem como não há necessidade de dilação probatória, razão pela qual mostra-se cabível a exceção. Ademais, como esclarecido no acórdão id 24290038, a questão da prescrição com relação ao fiador deve ser enfrentada pelo juízo de origem. De fato, a alegação de prescrição foi afastada em razão do reconhecimento da dívida pelo devedor principal e proposta alternativa de pagamento, ou seja, uma transação firmada entre credor e devedor. Nesse passo, o STJ já reconheceu que “se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado)”. STJ. 4a Turma. REsp 1013436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012 (Info 504). No caso em tela, a renúncia da prescrição constitui mero efeito do negócio jurídico firmado apenas entre credor e devedor (proposta alternativa de pagamento), o que não contou com a anuência do fiador, motivo pelo qual este não pode ser atingido pela renúncia. Todavia, a obrigação do fiador não foi atingida pelo prazo prescricional, pois o vencimento das debêntures ocorreu em 15/05/2002, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2006. Com efeito, o STJ decidiu que “prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de valores relativos a debêntures”. STJ. 4a Turma. REsp 1316256-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013 (Info 526). Conclui-se, portanto, que a pretensão do credor contra o fiador não foi atingida pela prescrição. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte credora para requerer o que de direito. (negritei). Nesse contexto, ao que tudo indica, as questões apresentadas pelo executado, na condição de fiador, já haviam sido discutidas e decididas pelo juízo a quo, cuja decisão foi proferida em 17/05/2022. Na referida decisão, o juízo a quo entendeu que a renúncia à prescrição não atinge o fiador. Contudo, afirmou que a obrigação do fiador não foi atingida pela prescrição, pois o vencimento das debêntures ocorreu em 15/05/2002, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2006. Logo, a decisão agravada se limitou a informar que a questão já havia sido decidida anteriormente, sendo que não compete ao magistrado decidir novamente sobre as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. Desse modo, ao que tudo indica, não houve reabertura do prazo para interposição de recurso. Além disso, verifico que contra a decisão que não acolheu a tese de prescrição em relação aos fiadores foi interposto recurso, que está em tramitação, conforme agravo de instrumento de n.o 0717404-85.2022.8.07.0000, cujo relator é o Des. Arnaldo Camanho de Assis. Nesse contexto, diante do princípio da não surpresa e do contraditório, intime-se o agravado para informar sobre a tempestividade do recurso. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora